Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001030-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), V. LOPES NETO & CIA LTDA - CNPJ: 39.816.938/0001-10 (AGRAVANTE), NEIRE HELEN FREIRES IBANEZ - CPF: 011.574.651-02 (AGRAVADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - CPF: 172.194.691-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC ADIANTAMENTO – ÔNUS DA REQUERENTE - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais pertence àquele que pleiteia a prova, em consonância com o artigo 95 do CPC.

E, por força no disposto no § 3º, I e II do artigo 95, do CPC, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001030-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

V. LOPES NETO & CIA LTDA

AGRAVADA:

NEIRE HELEN FREIRES IBANEZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
V. LOPES NETO & CIA LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
,
lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
nº. 1007688-67.2024.8.11.0003,
ajuizada por
NEIRE HELEN FREIRES IBANEZ
, que deferiu a prova pericial pretendida pela parte autora, determinando que a requerida, ora agravante, efetue o depósito dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“não foi solicitada perícia, assim não é justo e muito menos devido que a agravante tenha que custear algo que não requereu, ainda mais na totalidade”
(sic).

Defende que “
indevida é a imposição de pagamento da referida perícia, sendo que, o correto seria a parte requerente custear os honorários periciais ou, no caso em tela, como houve o deferimento da Justiça Gratuita em favor da agravada, o Juízo deveria oficiar o Fundo de Assistência Judiciária – FAJ determinando a nomeação do perito
” (sic).

Sustenta que “
resta claro que, como podemos ver, o valor da perícia deve ser custeado por quem a requereu
” de modo que “
é evidente que no caso em tela, não cabe à agravante o pagamento dos honorários periciais, uma vez que nunca o requereu, sendo equivocado o entendimento do Juízo a quo
” (sic).

Com tais considerações, e argumentando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, “
a fim de que os honorários periciais não sejam arcados pela agravante ou que os mesmos sejam arcados pelo SAJ, pois, no caso, foi deferida a gratuidade da justiça à agravada e, subsidiariamente, que o valor dos honorários periciais seja reduzido, em observação ao determinado na Resolução nº. 323/2016 do CNJ”
(sic - Id. 263276760).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 28/01/2025, conforme decisão de Id 264385756.

Informações prestadas no Id 265658769.

Contraminuta ofertada no Id 267715270, onde a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de “
não demonstração da imediata produção de efeitos que possam gerar danos graves de difícil ou impossível reparação”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id 263317786).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme visto, na origem, o Magistrado condutor do feito,
deferiu a prova pericial pretendida pela parte autora, aqui agravada, determinando que a requerida, ora agravante, efetue o depósito dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, defende a recorrente que “
resta claro que, como podemos ver, o valor da perícia deve ser custeado por quem a requereu
” de modo que “
é evidente que no caso em tela, não cabe à agravante o pagamento dos honorários periciais, uma vez que nunca o requereu, sendo equivocado o entendimento do Juízo a quo
”, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, “
a fim de que os honorários periciais não sejam arcados pela agravante ou que os mesmos sejam arcados pelo SAJ, pois, no caso, foi deferida a gratuidade da justiça à agravada e, subsidiariamente, que o valor dos honorários periciais seja reduzido, em observação ao determinado na Resolução nº. 323/2016 do CNJ”
(sic).

Pois bem. De fato, a
pós detida análise dos autos de origem, constata-se que a razão acompanha à agravante.

Inicialmente, destaca-se que,
tanto na fase de conhecimento como na

execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização,

conforme preceitua o artigo 82 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes

o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do

direito reconhecido no título
”.

No que se refere à remuneração do perito, a legislação processual, em seu artigo 95,
caput
, do CPC, estabelece que:

"
Art. 95.
Cada parte adiantará os honorários do assistente que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver necessária a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

Importante ressaltar que, a concessão da inversão do ônus da prova não transfere, de forma automática, à parte que recebeu tal obrigação a responsabilidade pelas despesas da prova requerida pela parte contrária.

Feitas estas premissas e compulsando os autos de origem, vislumbra-se que a realização da perícia foi requerida exclusivamente pela parte autora, ora agravada (Id 164658012 – autos 1º grau).

Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte autora, aqui agravada, uma vez que a produção da prova técnica foi por ela exclusivamente pleiteada.

Contudo, considerando que foi concedida o benefício da gratuidade de justiça (Id
151808472)
, cabe ao Estado o custeio da referida despesa, nos termos do artigo 95, §3º, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO POR QUEM REQUEREU A PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELA DESPESA NÃO TRANSFERIDA AUTOMATICAMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA DO ESTADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela HDI Seguros S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que determinou o pagamento dos honorários periciais pela seguradora, em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores da ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 95 do CPC, a parte que requer a perícia deve arcar com o adiantamento da remuneração do perito, salvo quando a prova é determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes, hipótese em que o custeio deve ser rateado proporcionalmente.

4. A inversão do ônus da prova não implica automaticamente a obrigação de custeio da perícia pela parte contrária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ - AgInt no REsp 1473670/SP). 5. Sendo os autores da ação beneficiários da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado de Mato Grosso custear os honorários periciais, nos termos do art. 95, §3º, do CPC. 6. Decisão agravada reformada para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja suportado pelo Estado, e não pela Seguradora Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova não implica obrigação de custeio das despesas relacionadas à produção da prova pericial pela parte contrária, cabendo àquele que requereu da prova técnica arcar com sua despesa, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça, caso em que a obrigação recai sobre o Estado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95, §3º, e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ, AgInt no REsp 1473670/SP; TJMT, N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha” (N.U 1027740-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC
– BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme o art. 95, caput, do CPC, a parte que requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe ao pagamento dos honorários periciais quando o requerimento da prova técnica for exclusivo do autor e este, beneficiário da gratuidade da justiça. .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária. Precedentes do STJ confirmam que, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte que requer a perícia é responsável pelo seu custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

A decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo réu deve ser reformada, uma vez que o requerimento da prova técnica foi requerido somente pela autora e, sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça, incumbirá ao Estado o custeio da despesa”
(N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Diante do exposto,
DOU P
ROVIMENTO
ao recurso, para reformar o
decisum
objurgado, a fim de determinar que os honorários periciais sejam integralmente custeados pela autora/agravada, e por ser beneficiária da assistência judiciária, tal despesa deverá ser suportada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 95, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025